Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-82.2022.8.11.0033
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-82.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.564.141-16 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000029-82.2022.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Alessandra Gomes da Silva Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 143

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE FURTO/ROUBO – REGISTRO REALIZADO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – NULIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE DEMANDADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
determinou a baixa do protesto em nome da reclamante, bem como a consequente exclusão dos registros junto ao SERASA, e condenou o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da repetição do indébito de R$ 231,87 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos).

2.

O Estado defende a regularidade da inscrição em dívida ativa, aduzindo que a ausência de baixa do veículo decorre de culpa exclusiva da parte autora, bem como sustenta inexistir direito à reparação por danos morais, em razão da incidência da Súmula nº 385 do STJ.

3.

Dos autos se vê que a autora era proprietária do veículo MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, placa NJN0871, que foi objeto de furto/roubo, devidamente registrado em 23/09/2016 junto ao DETRAN/MT.

4.

Contudo, por razões que desconhece, teve seu nome protestado e inscrito no Cadastro de Inadimplentes – SERASA pelo ente público por débitos de IPVA posteriores a 2017.

5.

Diferentemente do que sustenta o recorrente
, não se pode negar que, por desídia do reclamado no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo, que deveria ter sido baixado, permaneceu gerando, em desfavor da autora, débitos tributários pelo ente fazendário, culminando na negativação de seu nome.

6.

Na presente hipótese, é certo que as dívidas em referência, cerne de toda a demanda, são de titularidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual, de forma que a estes incumbia zelar pela veracidade das informações relativas ao crédito questionado, a fim de certificar-se da adequação do protesto e negativações realizadas.

7.

Resta claro que o ente estadual não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, eis que procedeu à inscrição em dívida ativa do débito em relação a bem que não mais deveria gerar ônus, por faltar-lhe o atributo essencial da propriedade, conforme constava expressamente no cadastro junto ao órgão estadual de trânsito, integrante de sua Administração Indireta e cujos dados deveriam ser de alguma forma interligados, a fim de evitar situações como a discutida nos presentes autos.

8.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e determinação de restituição dos valores recolhidos indevidamente.

9.

Quanto ao pleito reparatório, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

10.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal: N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021.

11.

Anoto que não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, eis que inexistem nos autos elementos que indiquem que a autora possuía outras negativações em seu nome quando da anotação levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso (vide extrato de ID 127775846).

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

14.

Com relação aos consectários legais,
na forma do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

15.

Por outro lado, quanto à repetição de indébito tributário, impõe-se a observância dos mesmos parâmetros utilizados pelo Fisco Estadual para atualização dos seus créditos tributários, qual seja,
correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei nº 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ),
impondo-se a adequação, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

16.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

17.

Sentença parcialmente reformada de ofício apenas para adequação dos consectários legais ao Tema 810 do STF, mantidos os marcos de incidência e demais termos do julgado.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023